Tribunal: TJMT
Processo: 1016668-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016668-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – 1. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – 1.1. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ESTABELECIMENTO EM QUE FOI PRATICADO O DELITO QUE NÃO TORNA O MEIO ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIO – 1.2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – EVIDENCIADA A HABITUALIDADE NA PRÁTICA DA CONDUTA PELA PACIENTE – 2. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA DIRIMIR POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DE FIANÇA - EX VI DOS ARTS. 336 E 337 DO CPP - INDEMONSTRADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 3. ORDEM DENEGADA.
1. A existência de sistema de segurança e monitoramento no estabelecimento em que ocorreu o fato não torna o meio absolutamente ineficaz a ponto de caracterizar hipótese de crime impossível. Ademais, a tese de crime impossível não se sustenta, uma vez que a paciente consumou o ilícito de furto, ainda que sob vigilância.
2. Não se pode distorcer o postulado de política criminal – princípio da insignificância – para beneficiar de maneira indevida autores de infração penal que reiteram na prática delitiva.
3. Descabida a restituição, neste momento, do valor pago a título de fiança, em atenção aos arts. 336 e 337, ambos do CPP.
4. Não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, a ordem há de ser denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016668-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SIMONE SOARES GALVÃO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO NILO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILV

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES –
1. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
–
1.1. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL
– NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ESTABELECIMENTO EM QUE FOI PRATICADO O DELITO QUE NÃO TORNA O MEIO ABSOLUTAMENTE IMPRÓPRIO
– 1.2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – EVIDENCIADA A HABITUALIDADE NA PRÁTICA DA CONDUTA PELA PACIENTE –
2. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA
– MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA DIRIMIR POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DE FIANÇA -
EX VI
DOS ARTS. 336 E 337 DO CPP - INDEMONSTRADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
3. ORDEM DENEGADA
.

1. A existência de sistema de segurança e monitoramento no estabelecimento em que ocorreu o fato não torna o meio absolutamente ineficaz a ponto de caracterizar hipótese de crime impossível. Ademais, a tese de crime impossível não se sustenta, uma vez que a paciente consumou o ilícito de furto, ainda que sob vigilância.

2. Não se pode distorcer o postulado de política criminal – princípio da insignificância – para beneficiar de maneira indevida autores de infração penal que reiteram na prática delitiva.

3. Descabida a restituição, neste momento, do valor pago a título de fiança, em atenção aos arts. 336 e 337, ambos do CPP.

4. Não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, a ordem há de ser denegada.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016668-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
sem pleito liminar, impetrado pela 5a Defensoria Criminal, Núcleo de Barra do Garças/MT, subscrita pelo Dr. Erico Ricardo da Silveira, em favor de
Simone Soares Galvão
, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 2a Vara Criminal daquela Comarca (autos no 5501-42.2020.811.0004, Código 336130).

Extrai-se da peça vestibular que a paciente foi presa em flagrante delito por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 155,
caput
, do CP. Com o pagamento do valor da fiança arbitrada em 01 (um) salário-mínimo, a paciente foi colocada em liberdade.

Sustenta o d. impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal pois a conduta, em tese, praticada pela paciente é atípica em razão do baixo valor da res furtiva, que não saiu da esfera de controle da pretensa vítima, diante do monitoramento da segurança; argumenta que o delito supostamente cometido foi praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e que, a existência de antecedentes não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, mostrando-se cabível o trancamento do Inquérito instaurado ou eventual ação penal.

Busca, ainda, a imediata restituição do valor pago à título de fiança, uma vez que não foi observado pela autoridade policial a situação econômica da paciente, que se encontra desempregada, além de ser totalmente desproporcional à sua capacidade econômica.

Ao final requer:

“
1. Reconhecer a figura do crime impossível diante da vigilância constante no local durante todo o iter criminis que tornou ABSOLUTAMENTE impossível a consumação delitiva, determinando o trancamento do Inquérito Policial ou eventual ação penal em caso de já iniciada; OU

2. Reconhecer a aplicação do princípio da insignificância pelo furto tentado de objetos (condicionadores/máscaras de cabelo) totalmente restituídos no valor de R$ 135,90, e, diante da ATIPICIDADE da conduta determinar o trancamento do Inquérito Policial ou eventual ação penal em caso de já iniciada.

3. A restituição da fiança e a consequente devolução da importância paga pela assistida. Não sendo este o entendimento requer seja dispensada a fiança, conforme disciplinado pelo artigo 350 do Código de Processo Penal;

(...) 5. Por fim, nos termos da LC 80/94 e LCE 146/03, requer-se intimação pessoal da decisão dessa Augusta Corte à Defensoria Pública atuante em segunda instância
” (Id. n. 53537463).

Não houve pedido liminar conforme peça vestibular (Id. n. 53537463).

Requisitadas, foram encaminhadas as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 54812478).

Com vista à Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra Julieta do Nascimento Souza, opinou pela denegação da ordem (Id. n. 57204470).

Intime-se, como requerido,
a d. Defensoria Pública atuante neste grau de jurisdição.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

js-ce

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016668-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, visa o d. impetrante o trancamento do Inquérito Policial, sustentando a figura do crime impossível, uma vez que os objetos não saíram da esfera de controle da pretensa vítima, diante do monitoramento da segurança; alega, ainda, que a conduta, em tese, praticada pela paciente é atípica, em razão do baixo valor da res furtiva e, como não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, entende cabível a
aplicação do princípio da insignificância.

Ab initio
, cabe ressaltar que, conforme dispositivo constitucional, “
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
” (art. 5o, LXVIII, da CFR/88).

A previsão constitucional foi assim reproduzida no art. 647 do CPP: “
dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Já o art. 648 do mesmo
Codex
define que a coação considerar-se-á ilegal quando (a) não houver justa causa (inciso I); (b) alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (inciso II); (c) quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo (inciso III); (d) houver cessado o motivo que autoriza a coação (inciso IV); (e) não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza (inciso V); (f) o processo for manifestamente nulo (inciso VI) e (g) extinta a punibilidade (inciso VIII).

Porém, não é a hipótese dos autos, como adiante se vê.

1)

Do trancamento do inquérito policial – crime impossível

Inicialmente busca a defesa o trancamento da ação penal de origem na medida em que a paciente esteve a todo momento sob a vigilância das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial subtraído e, como não houve a possibilidade de consumação do delito de furto, trata a hipótese, de crime impossível.

Estabelece o art. 17 do CP:

“
Crime impossível

Art. 17 – Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
.”

Da letra do referido dispositivo legal se conclui que o crime impossível somente poderá ser reconhecido quando o meio empregado pelo agente para o cometimento do delito for absolutamente ineficaz, ou seja, em hipótese alguma seria capaz de produzir o resultado por ele esperado. Assim, a forma eleita pelo agente para cometer o delito deve ser desprovida de qualquer possibilidade de sucesso, o que não ocorreu no caso dos autos.

No ponto, para efeito de afastar a tese de crime impossível cabe ressaltar que pouco importa que tenha a paciente sido acompanhada a todo o tempo pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial, pois tal expediente não a impediu de cometer o delito.

Sobre o tema, nossos tribunais pátrios, há muito rechaça essa tese:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. ART. 155, § 4o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, FLAGRADOS NO INTERIOR DE SEMI-REBOQUE, EM SEU HORÁRIO DE ALMOÇO, TENTANDO SSUBTRAAIR PARA SI, MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO, OBJETO DE CONTRATO DE FRETE. FATO TÍPICO PROCEDIDO DE FORMA DISSIMULADA, ATRAVÉS DA PROPOSITADA ALOCAÇÃO DE OBSTÁCULO VISUAL (PALLET). “AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS.
TESE DEFENSIVA CALCADA NA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL, POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. EXISTÊNCIA DE SISTEMA INTERNO DE VIGILÂNCIA. FATOR QUE NÃO IMPEDE O DELITO, APENAS DIFICULTANDO-O
. (...)
.” (TJSC: Apelação Criminal no 2015.010423-2, Relator: Des. José Everaldo Silva).

Com efeito, a existência de sistema de segurança e monitoramento no estabelecimento comercial em que ocorreu o fato não torna o meio absolutamente ineficaz a ponto de caracterizar hipótese de crime impossível.

Portanto, não tem como sustentar a tese de crime impossível, uma vez que a paciente consumou o ilícito de furto, ainda que sob vigilância.

2) Do trancamento da ação penal – princípio da insignificância

Não se pode olvidar, que o princípio da insignificância jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do CP.

Na hipótese dos autos,
não se pode falar em ausência de periculosidade social
da ação, uma vez
que está evidenciada a habitualidade na prática da conduta pela paciente.

Não se pode distorcer referido postulado de política criminal como pretende a defesa, para beneficiar de maneira indevida autores de infração penal que reiteram na prática delitiva.

Em pesquisa ao sitio deste eg. Tribunal, referente o processo Cód. 336130, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT, constata-se que na data de 29/07/2020, o Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de trancamento do Inquérito Policial e consequente devolução da fiança, em razão do crime em apuração supostamente configurar crime impossível, de forma bastante clara e objetiva, assim, decidiu:

“
Não há falar em crime impossível no caso em tela, quiçá sob o argumento de incidência do princípio da insignificância, uma vez que se extrai dos autos que a autuada reitera a prática de delitos patrimoniais, inclusive que já é “figurinha carimbada” no estabelecimento vitimado, pois já teria ali furtado em outras oportunidades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 2. Agravo regimental. STJ – AgRg no REsp: 1753558 MG 2018/0171164, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2018, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Em tal cenário, inexiste sustentação para o argumento defensivo que seja apto ao trancamento do inquérito policial.

De igual modo, não encontra respaldo jurídico o pedido de restituição da fiança, uma vez que a increpada arcou com o valor fixado ainda em sede policial, sendo colocada em liberdade ainda durante a investigação policial.

Ante tais constatações, INDEFIRO os pleitos defensivos de trancamento do inquérito policial e restituição da fiança
.”

Da análise perfunctória, própria do remédio heroico, é inviável a aplicação do princípio da insignificância, se a paciente é renitente na prática de delitos contra o patrimônio.

Sendo assim, em princípio, a aplicação do princípio bagatelar não é pertinente ao caso, questão que será melhor dirimida na ação penal originária, com o exame valorativo do conjunto fático-probatório.

Portanto, inviável, no presente
writ
, a pretensão de trancamento do inquérito policial sob quaisquer dos aspectos supra delineados.

3)

Da devolução do valor pago a título de fiança

Com efeito, a condição econômica do acusado é fator determinante para a fixação da fiança e para a possibilidade de sua dispensa.

Entretanto, quando arbitrada, a paciente não demonstrou a sua hipossuficiência e adimpliu o valor da fiança.

Agora, c
onforme disposto no art. 337 do CPP, a fiança somente será restituída quando a sentença que absolver a acusada ou declarada a extinção da punibilidade transitar em julgado. Veja-se:

“
Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver abolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código
.”

Dispõe o art. 336 do CPP:

“
Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.”

Assim, descabida a restituição do valor pago a título de fiança, em atenção aos arts. 336 e 337, ambos do CPP, por restar demonstrado que não é o momento processual adequado para dirimir possível restituição de fiança.

Não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
conheço do
writ
e denego a

ordem
que objetivava o trancamento do inquérito policial, bem como a restituição do valor da fiança, em benefício de
Simone Soares Galvão
, de acordo com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020